Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704430-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS SA e OAS IMÓVEIS SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra as recorrentes por RODRIGO ALVES DE DEUS, acolheu em parte pedido de desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a fim de direcionar os atos expropriatórios em face dos sócios da referida pessoa jurídica. Conclusos os autos à este relator, e regularizada a representação processual das recorrentes, proferida decisão a decisão de ID 24195569 inadmitindo o recurso interposto por OAS EMPREENDIMENTOS SA, e conhecendo em parte o recurso da recorrente OAS IMÓVEIS SA, apenas quanto à matéria tratada na decisão recorrida, relativa à desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade, foi concedida o efeito suspensivo vindicado, considerando que o Juízo de origem havia rejeitado o pedido de desconsideração contra administradores não sócios da recorrente OAS EMPREENDIMENTOS SA, mas declarou no dispositivo do julgado, a possibilidade de direcionamento da execução contra os sócios, dentre eles a agravante OAS IMÓVEIS SA, que não foi citada para apresentar defesa no processo. Comunicada a decisão liminar ao Juízo de origem, o douto Magistrado aclarou a decisão agravada, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante OAS IMÓVEIS SA, esclarecendo que a menção do direcionamento da execução contra os sócios da executada se referia apenas à possibilidade de instauração do respectivo incidente pelo exequente para tal finalidade, confira-se: " Ocorre que a decisão de ID 80076360 não foi estabelecida na extensão que pretende o exequente. Ao reverso, a decisão indeferiu a desconsideração em relação às pessoas naturais que foram incluídas no incidente, por não haver relação de sócio, e possibilitou que o incidente fosse instaurado em relação aos sócios. Contudo, não houve reconhecimento de responsabilidade a qualquer sócio específico. Exatamente porque tal reconhecimento exige prévia citação para apresentar contestação. Não houve constrição patrimonial sobre quaisquer dos sócios. Logo ESCLAREÇO que a decisão de 80076360 não determinou a desconsideração da personalidade jurídica das executadas em relação a nenhum sócio específico. Mas sim que apenas possibilitou que houvesse instauração de incidente de desconsideração da personalidade em relação aos sócios. Assim, acolho a Contestação de ID64299233 como mera petição e reconheço a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem prévio contraditório. Ao modo que no presente momento a OAS Imóveis S/A não faz parte do polo passivo. Intime-se o credor para apontar quais sócios, com a qualificação, endereço físico e causa de pedir pretende incluir no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica." Instada a se manifestar sobre a perda do objeto do recurso, considerando a extensão de admissibilidade dada pela preclusa decisão de ID 24195569, a agravante se manifestou pela perda superveniente do interesse recursal (ID 25324862). Diante do exposto, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, eis que afastada a desconsideração da personalidade jurídica impugnada no recurso.. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, comunique-se ao Juízo da causa e arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 04 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator